Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-93.2019.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001594-93.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMIR DE JESUS FERREIRA - CPF: 590.998.109-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME - CNPJ: 16.444.734/0001-08 (APELADO), ELDINALDO NUNES DE SOUZA - CPF: 467.881.159-15 (ASSISTENTE), ELIANA MENDES DE ANDRADE - CPF: 203.788.406-06 (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO LUCENA PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
CRIME CONTRA A FLORA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL)
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO

MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDA.

No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque Ausentes provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
que, na
Ação Penal n° 0001594-93.2019.8.11.0101
, julgou improcedente a denúncia e absolveu

Itamir de Jesus Ferreira, ora pessoa física, das imputações de infrações

aos art. 46, parágrafo único c/c. art. 53, inciso II, alínea ‘c’ e 68 da Lei 9.605/98, art. 1º, § 4º, da Lei n.º 9.613/98 e 299 do Código Penal,

e A. J. dos S. Pereira Madeiras-ME, ora pessoa jurídica, da prática dos crimes previstos nos

arts 68 e 46, parágrafo único, c.c art. 53, inciso II, alínea c) da Lei n.º 9.605/98, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Inconformado, pugna pela reforma da sentença aduzindo que a quantidade de guias florestais emitidas no período de um ano não conduz com a estrutura física do local e nem de transporte da empresa. Alega, em síntese, que resta demonstrada a quantidade de madeira no pátio do imóvel sem autorização do órgão ambiental competente, mediante fiscalização
in loco
. Argumenta que o apelado, ora pessoa física, conseguia dar saída à madeira, especialmente protegida por lei e, portanto, de corte e venda proibidos, mediante a movimentação fraudulenta de créditos virtuais florestais no sistema SISFLORA, gerando guias florestais ideologicamente falsas com essências diversas das reais. (ID n.168659101)

Em contrarrazões a defensoria pública pede a manutenção da sentença absolutória. (Id. 168659104)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.169583167)

“O SISFLORA – CC-SEMA é um sistema no qual quem explora produto florestal adquire créditos em toras de madeira para comercialização mediante aprovação pelo órgão ambiental do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e/ou Plano de Exploração Florestal (PEF). Após, há a formalização do Documento de Venda de Produtos Florestais (DVPF-1), o qual se dá entre o explorador e o empreendimento madeireiro adquirente, que deve contar com uma Licença de Operação válida. Emitido o DVPF1, procede-se ao arquivamento de uma das vias junto à SEMA, que a lança no sistema SISFLORA CCSEMA, creditando-o ao empreendimento madeireiro. Assim, mediante a comercialização do produto florestal pelo empreendimento, dá-se baixa no saldo de créditos junto ao sistema SISFLORA CC-SEMA, com a emissão da Guia Florestal. E, por conseguinte, quando realizada a fiscalização pelo órgão ambiental competente, os saldos devem ser idênticos, do pátio do estabelecimento e do SISFLORA, o que não ocorreu no caso em tela. Registro ainda que tal divergência entre os saldos é prática comum entre os degradadores que denota o que é chamado de “esquentar madeira” extraída ilegalmente sem autorização. Em geral, fruto de desmate em área de terra indígena, área de reserva legal ou de preservação permanente, utilizando mão de obra inadequada, sem observância aos quesitos trabalhistas, em um ciclo vicioso e ilegal. É importante destacar que o SISFLORA é uma solução que oferece aos órgãos ambientais as ferramentas necessárias para assumir uma gestão florestal de toda a cadeira produtiva. A exigência de licença/ cadastro no SISFLORA é a forma encontrada pelo Poder Público para fiscalizar de maneira ordenada as ações dos particulares. É apenas o meio para verificar se a extração madeireira foi feita nos ditames da lei. Assim, não é a falta do ato formal em si que é punida, mas a ilegalidade presumida da irregularidade frente ao órgão competente. Assim, havendo divergência entre o saldo constante no SISFLORA com a madeira depositada no pátio da empresa agravante, certamente há fraude na comercialização de madeira. Insta salientar que os danos ambientais decorrentes dos desmatamentos ilegais cabem também contra aqueles que estimulam a cadeia produtiva, fomentando o comércio ilegal de madeira, de modo que mesmo que se torna responsável pelos danos também aquele que a manteve armazenadas e as vendeu ilegalmente. Portanto, mostra-se bastante cristalino que ao caso em tela é plenamente aplicável o art. 46, § único, da Lei de Crimes Ambientais, porquanto a situação apurada pelo órgão ambiental fiscalizador é a mesma prevista na norma citada. Logo, não cabe tentar esquivar-se da responsabilidade criminal.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 168659065)

“Apurou-se que na data e local acima citados, em posse de informações sobre a suposta movimentação fictícia de crédito florestal realizada pelos increpados ITAMAR e A.J. DOS SANTOS MADEIRAS LTDA, durante fiscalização realizada in loco na sede da referida empresa, foi possível constatar a existência do depósito irregular de 99,9407 m3 de madeira em tora e serrada de diversas essências, dentre elas 9,8765 m3 de madeira em tora da essência Castanheira (Bethollelta Excelsa) e 21,214 m3 de madeira serrada da mesma espécie, bem como 11,4512 m3 de madeira serrada da essência Pequi (Caryocar SP), ambas espécies especialmente protegidas e proibidas de corte, conforme Auto de Infração nº 9145025-E. Relatou-se ainda que durante fiscalizações promovidas pelo IBAMA foi constatado que diversas movimentações de crédito de produto florestal realizadas pelo denunciado ITAMIR no sistema SISFLORA, em nome da pessoa jurídica A.J DOS SANTOS MADEIRAS LTDA, eram fraudulentas, isso porque evidenciado o recebimento e repasse de créditos florestais fictícios. Conforme consta dos elementos de informação, a empresa madeireira A.J DOS SANTOS MADEIRAS LTDA, por diversas vezes, registrou no sistema oficial de controle (Sisflora) o recebimento de crédito florestal fraudulento, dentre eles o recebimento de 2.029 m3 de madeira in natura do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) cadastrado em nome de Selso Rossato – Fazenda Coração de Maria, localizado no município de Itaúba/MT, que conforme verificado, tratou-se apenas de transação realizada pela movimentação de crédito, sem qualquer recebimento efetivo do produto florestal, visando acobertar madeiras extraídas irregularmente, oriundas de desmatamento e exploração ilegal ocorridas na região norte do Estado, conforme Auto de Infração nº 9140884-E. Segundo apurado, os denunciados receberam e registraram no sistema oficial de controle 34 (trinta e quatro) guias florestais de madeira em toras oriundas do plano de Manejo supracitado, dentre elas uma Guia Florestal cadastrada com veículo de transporte oriundo do Estado de São Paulo Reboque CVN 23118, placa DJC- 0177, veículo esse pertencente a uma empresa daquele Estado que não realiza transporte de madeiras, bem como que na data de emissão da Guia Florestal o veículo estava em deslocamento do Estado de São Paulo ao município de Cuiabá, transportando piso, evidenciando-se a fraude na transação realizada pelos denunciados. Ainda conforme apurado, após o recebimento de transações de crédito florestal fraudulento, os denunciados ITAMAR e A.J dos Santos Madeiras – LTDA repassavam os créditos fraudulentos para outras empresas do Estado, concorrendo para que elas “esquentassem” madeiras extraídas ilegalmente e assim ocultassem a origem ilícita e criminosa de tais bens. Conforme constatado, os increpados informaram a venda de 888,6969 m3 de madeira à empresa denominada E.G dos Santos Madeiras – EPP, entretanto, verificou-se que a referida empresa receptadora dos créditos transferidos pelos denunciados não existe materialmente e no local onde supostamente seria sediada no município de Itaúba/M, funciona um lavador de automóveis, conforme Auto de Infração nº 9140884-E e informação nº 170/2018 oriunda da Polícia Federal em Sinop/MT. No mesmo sentido, os increpados ITAMAR e A.J dos Santos Madeiras – LTDA também realizaram a transferência de crédito florestal, sem a respe3ctiva madeira, à empresa R.R EIRELI-ME, consistente na venda fictícia de 607,6957 m3 de madeira, buscando “esquentar” crédito fraudulento de madeiras extraídas ilegalmente em desmates realizados na região e assim ocultar a origem ilícita e criminosa delas, eis que conforme verificado a empresa em questão também não existia de fato no município de Sinop/MT, além da venda de crédito florestal consistente em 201,2626 m3 de crédito florestal a empresa denominada Prisma Madeiras LTDA sem a devida transferência efetiva do produto florestal, tudo como a mesma finalidade criminosa. Frisa-se que, conforme comprovado, os denunciados ITAMAR e A.J. DOS SANTOS MADEIRAS LTDA são contumazes na realização de fraudes no sistema SISFLORA, eis que a empresa já foi autuada em meados do ano 2016 em função de diversas irregularidades e movimentações de crédito virtual de madeiras realizadas, e conforme apurado os resíduos de madeira recebidos eram transformados pelos denunciados em créditos de peças curtas e em produto acabado, os quais eram posteriormente remetidos para outras empresas da região objetivando o acobertamento de madeira de origem ilegal, além de vultosas movimentações de créditos realizadas de maneira muito superior à capacidade operacional da empresa, mesmo após decisão liminar administrativa no processo 3797-15.2016.4.01.3603 de prestar informações quinzenais ao Ibama sobre o funcionamento regular e movimentações da empresa, comprovando-se seu manifesto desrespeito à legislação ambiental vigente. Conforme relatado, apenas durante o ano de 2018 a empresa A.J dos Santos Madeiras – LTDA movimentou 17.795,93 m3 de crédito florestal em madeira, tendo recebido aproximadamente 7.566,01 m3, dentre o material florestal recebido 5.413,9648 m3 foram de madeiras em tora e 1.833,3 m3 consistiam em resíduos de madeira que eram transformados pelos denunciados em peças curtas e posteriormente utilizados para acobertar madeira de origem ilegal, bem como analisando o saldo de movimentação da empresa no respectivo ano, constatou-se a venda de 10.229,92 m3 de madeira, valor esse altamente superior a sua capacidade de produção, corroborando o cometimento dos ilícitos ambientais perpetrados.”

Para adequada análise, transcrevo a sentença absolutória proferida de forma oral: (Id. 168659092-midia digital)

“A exordial acusatória imputa aos acusados a pratica de crimes de natureza ambiental sendo especificamente direcionado a pessoa física art.46, parágrafo único (...) e artigo meia oito da pessoa jurídica essas condutas delituosas sendo que à pessoa física ainda é imputado o artigo primeiro e paragrafo quarto da lei nove mil seiscentos e treze e artigo dois nove nove do código penal. A exordial acusatória assenta em resumo que no dia vinte de junho de dois mil e dezoito (...) no setor industrial em Claudia os denunciados Itamir sendo o responsável legal da pessoa jurídica mantinham em deposito mais de noventa e nove metros cúbicos de madeira cerrada entre elas madeira não passível de exploração sem licença válida para armazenamento da autoridade competente conforme auto de infração (...) consta também que houve descumprimento de relevante interesse ambiental por falsidade ideológica porquê do ano de dois mil e dezoito até dois de agosto os denunciados deixaram de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental eis que receberam e fizeram registro no sistema SISFLORA da SEMA transferência de credito de produto de madeira de forma ideologicamente falso. Consta também na inclusa notícia de fato que que na mesma circunstância Itamir no exercício das responsabilidades da empresa ocultou de forma reiterada bens provenientes diretamente da infração penal. A ação penal teve seu curso regular, recebida a exordial e oferecia a resposta e realizados atos instrutórios (...) o ministério público apresentou memorial em que postulou pela procedência da exordial acusatória destacando a caracterização das infrações penais imputadas na exordial e além disso postulando a obrigação de repara o dano ambiental e o dano moral coletivo no mínimo em trinta por cento do valor daquele outro, a defensoria ofertou memorial dissentindo o pleito ministerial e destacando a necessidade de destacar o pleito absolutório e em caso de condenação, a exclusão doa condenação de dano moral coletivo, além disso

a condenação no mínimo e no regime diverso do fechado. Esse é o relatório, não há matéria de ordem processual

a enfrentar e o juízo ingressa no mérito da causa destacando que pela análise do presente feito é possível extrair a materialidade dos elementos recolhidos na fase inquisitiva,

desde o registro do fato na procuradoria geral de justiça do MP (...) protocolo esse em que consta a notícia dos fatos seguindo os tramites

subsequentes como a comunicação da infração ambiental, consta também além dessa realidade, o apontamento do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis registrando as diligencias empreendidas o apontamento de produto florestal na modalidade em madeira ‘in natura’ especificamente em toras, consta também neste caderno processual a conclusão da caracterização de pratica de natureza

de que terá atacado o meio ambiente e comportamentos desviados voltados a modalidade de crime contra a sociedade estão robustecidos pelos elementos colacionados na fase inquisitiva. Contudo, além dos elementos da materialidade delitiva, a prova para condenar exige a comprovação da autoria delitiva e nesse caderno processual em que pese todos esses fatos e elementos informativos produzidos na fase inquisitiva da persecução penal, não o foi em Juízo. Essa conclusão revela-se necessária porque a única testemunha que foi ouvida sob a égide da ampla defesa e do contraditório é possível assentar que não se lembrou especificamente dos fatos disse que apenas que se sua assinatura constasse especificamente no relatório, confirmava. Destacou também que, na época, participou de múltiplas diligencias naquela região do Estado de Mato Grosso e não se lembrava do fato concreto. Verifica-se que aprova para condenar tem expressa previsão legal e exige produção na fase judicializada apena podendo suprir essas diligências as chamadas provas irrepetiveis, destacadamente, as cautelares e antecipadas, então na linha do artigo cento e cinquenta e cinco o juízo, ainda que não esteja obrigado a considerar somente aquilo produzido em juízo, podendo agregar outros elementos produzidos na fase inquisitiva da persecução penal a título de elementos informativos deve o fazer pautado nessa realidade de submissão ao contraditório e ampla defesa. Destaca que, ademais, em que pese esse elementos sugestivos a pratica do comportamento desviado foram objeto de produção unilateral sem submeter ao contraditório e ampla defesa e, ao fazê-lo, especificamente neste caderno processual, como bem abordou a defensoria pública a única testemunha envolvida não se lembrou dos fatos e não lembrando, definitivamente a prova enfraquece sobremaneira para avançar um pronunciamento de natureza condenatória. O juízo não desmerece o apurado na fase inquisitiva, mas frisa-se, no processo de natureza criminal a prova exige certeza pela e essa certeza não se encontra nos elementos carreados aos autos, até porque os elementos informativos não fora confirmados sob o manto do contraditório e do devido processo legal. Então, com essas considerações entendendo pela ausência da prova judicializada diante do artigo cento e cinquenta e cinco do código de processo penal, é o caso de julgar integralmente improcedente constante na exordial acusatória. Os demais atos seguiem da minuta em anexo. Sentença encerrada.”

Conforme relatado, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recorrido, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Apesar dos judiciosos argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais, após detida análise dos autos, entendo não ser cabível o acolhimento da pretensão condenatória.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, a única pessoa ouvida de nada se lembrou.
Assim, diante de toda a prova oral e documental produzida nos autos não restou devidamente comprovada a autoria do crime
, de modo que não verifico a possibilidade de acolhimento da tese sustentada pelo Ministério Público.

Coadunando com os fundamentos esposados pelo Juízo
a quo
, vejo que não há provas contundentes e aptas a ensejar a condenação dos recorridos pela prática do delito descritos na exordial acusatória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS AMBIENTAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 38-A E 39, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - PROVA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não for cabal, plena, impõe-se, uma vez mais, a absolvição do réu pelos crimes ambientais narrados na denúncia. (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.11.003914-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - CORTE DE ÁRVORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ART. 39 DA LEI Nº 9.605/98 - CONJUNTO PROBATÓRIO INCOMPLETO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
- Inexistindo elementos suficientes para autorizar o decreto condenatório, deve-se manter a absolvição firmada no juízo de primeiro grau, consubstanciada no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0016.09.101593-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2013, publicação da súmula em 10/05/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PROVAS INSUFICIENTES DA MATERIALIDADE - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
- A prova de materialidade na conduta do apelado incumbe ao Ministério Público. Se o conjunto probatório não revela de forma induvidosa que a existência material do ilícito descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por força do in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.09.291106-7/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2012, publicação da súmula em 08/10/2012)

Assim, tenho que a prova produzida não permite um juízo de certeza a respeito da autoria a ser imputada ao recorrido, não tendo o Parquet se desincumbido, pois, de seu encargo, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, com fulcro no art. 386 VII, do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o

parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024